Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710466-24.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS WESLEY MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, especialmente quando amparada por outros elementos de prova, é suficiente para demonstrar a utilização de arma branca na dinâmica do roubo, no caso, uma faca, localizada na cintura do acusado. 2. A grave ameaça integrante do tipo do art. 157 do Código Penal pode ser empregada de forma velada, sendo suficiente que restrinja a liberdade psíquica do sujeito passivo, capaz de intimidá-lo ou atemorizá-lo, a ponto de entregar o bem que lhe foi exigido, como ocorreu na hipótese. 3. Em razão do emprego de arma branca (faca), correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, com o agravamento da pena-base. 4. Deve ser afastada a majorante relativa ao concurso de pessoas quando não demonstrado que o delito foi praticado com a participação de dois agentes com liame subjetivo e divisão de tarefas. 5. Quando o réu, mediante uma única ação e num mesmo contexto fático, aborda duas vítimas, exigindo o patrimônio de ambas, dirigindo sua conduta para a subtração de dois patrimônios distintos, há de ser reconhecido o concurso formal entre os dois crimes, aumentando-se a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que houve a prática de duas infrações. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 157, § 2o, do Código Penal, e 1o da Lei 13.654/2018, defendendo a indevida majoração da pena-base pelo uso de arma branca no crime de roubo. Aponta que somente é cabível a referida valoração negativa na hipótese em que o autor do crime tenha exposto a vítima a um extremo perigo de vida, o que não ocorreu no caso em tela; b) artigo 70 do Código Penal, sustentando a existência de julgamento extra petita. Expõe que o juízo monocrático não se limitou aos pedidos formulados na denúncia, valendo-se do referido dispositivo legal para aumentar a pena em 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59 e 157, § 2o, do Código Penal, e 1o da Lei 13.654/2018, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESP 1.921.190/MG, JULGADO SOB A ÉGIDE DOS RECURSOS REPETITIVOS. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO ART. 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022, delimitou as seguintes teses: 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 2. No presente caso, o Tribunal de Justiça, ao analisar a controvérsia, afastou a majorante do uso de arma branca, em razão da edição da Lei no 13.654/2018, não a deslocando para a pena-base, por não vislumbrar maior reprovabilidade da conduta. 3. Desse modo, como o Tribunal de Justiça, ao aplicar a novatio legis in mellius, justificou a não exasperação da pena-base pelo uso de arma branca, verifica-se que tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1991643/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2022, grifou-se). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na primeira fase, as circunstâncias do crime foram consideradas graves, pois a conduta foi cometida com emprego de arma branca. De fato, a vítima informou que no momento da abordagem o acusado mostrou a faca que estava em sua cintura, a qual foi apreendida na posse do acusado, conforme declaração do agente de segurança do metrô e Auto de Apresentação e Apreensão n° 1317/2019 (ID. 28754500). Além disso, o próprio acusado confirmou ter mostrado a faca que estava em sua posse quando as vítimas demonstraram ter dúvidas sobre o assalto. Tenho que o pleito formulado pela d. defesa no sentido do afastamento da circunstância alusiva ao emprego de arma branca diante da ausência de ameaça não merece prosperar. O uso de arma branca no crime de roubo é fator cuja gravidade desborda do juízo de censura inerente ao tipo penal e traduz fundamento concreto para a exasperação da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois expõe a integridade física da vítima a situação de elevado risco e, por isso, intensifica seu temor e reduz ao extremo sua possibilidade de reação e defesa (ID34140437). Assim, para afastar a incidência da majorante do uso de arma branca no cômputo da pena-base, nos moldes pretendidos pelo recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado no alegado vilipêndio ao artigo 70 do Código Penal, quanto à tese jurídica do julgamento extra petita. Com efeito, o acórdão impugnado firmou o entendimento no sentido de que: Como se pode observar, na denúncia lançada no (Id. 28754870), consta a descrição dos fatos praticados pelo acusado no dia 08/10/2019, por volta de 14h, próximo ao Colégio CEMAB, centro de Taguatinga/DF. Narra a exordial acusatória que o acusado, ora embargante, com vontade livre e consciente e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, com ânimo de assenhoramento, mediante grave ameaça perpetrada pelo emprego de arma de fogo, subtraiu, para ambos: a) um cartão de transporte estudantil (DFTRANS), pertencente à vítima Amanda Moreira Amorim; e, b) a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie, pertencente à vítima Carol (Ana Carolina), que estava na companhia de Amanda. Sendo assim, considerando-se que os fatos pelos quais ocorreram a condenação do acusado foram narrados na denúncia, como na espécie, a condenação pela prática dos crimes de roubos, em concurso formal, observou o princípio da correlação ou da congruência (38582059). Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar a decisão do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível também nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005